Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Eliria Maria Freitas de Queiroz, Prefeita do Município de Ibaretama/CE na gestão 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Eliria Maria Freitas de Queiroz, Prefeita do Município de Ibaomaretama/CE (gestão 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz (CPF XXX.322.003-XX), Prefeita Municipal de Ibaretama/CE (gestão 2013/2016), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz (CPF XXX.322.003-XX), condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Ibaretama/CE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016: Data Valor 5/1/2016 33.368,00 4/3/2016 22.510,00 6/4/2016 9.502,00 6/5/2016 20.775,00 3/6/2016 22.510,00 8/7/2016 22.510,00 8/8/2016 33.090,16 8/9/2016 22.510,00 6/10/2016 22.510,00 8/11/2016 22.510,00 7/12/2016 22.510,00 9.3. aplicar à Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 35.000 (trinta e cinco mil), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante esta Corte o recolhimento da mesma aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável, ao FNDE e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adotar as providências que entender cabíveis.